Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. USO DE MACONHA. TRANSAÇÃO PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ABUSIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade - somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos, mas apenas resguardar e velar pelos aspectos formais do certame.
2. Assim, no controle judicial, é possível analisar a legalidade de ato administrativo que exclui candidato do certame e, caso seja constatada alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, determinar sua anulação.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
4. Na tese firmada pelo STF ficaram estabelecidos dois critérios cumulativos e razoavelmente objetivos para se aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido.
5. Cuida-se de mandado de segurança contra ato administrativo que considerou o apelante “contraindicado” na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e, em consequência, o eliminou do certame.
6. Quanto ao fato levado em consideração pela Administração Pública para eliminar o candidato, trata-se episódio no qual o apelante foi detido por uso de maconha, em 2018. Contudo, cumprida a transação penal, o processo foi arquivado em 2019.
7. O exame toxicológico apontou “negativo” para todas as drogas analisadas e o candidato não buscou esconder o ocorrido. Ademais o acervo probatório indica que se trata de ato pretérito e isolado.
8. Nesse contexto, a decisão administrativa que eliminou o candidato é desproporcional.
9. Recurso conhecido e provido.